Tribunal: TJSP
Processo: 2207823-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - Decisão que determinou que a ré fornecesse ao autor o medicamento Mavenclad - Insurgência da operadora do plano de saúde – Negado efeito suspensivo ao agravo - Feito sentenciado – Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2207823-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante UNIMED - RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO, é agravado MARCELO AMARAL AYALA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207823-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2207823-12.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho
Agravado: Marcelo Amaral Ayala
São Paulo
Procedimento Comum Cível
juiz prolator da decisão: Flávia Poyares Miranda
Voto no 4558
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde - Decisão que
determinou que a ré fornecesse ao autor o medicamento
Mavenclad - Insurgência da operadora do plano de saúde Negado
efeito suspensivo ao agravo - Feito sentenciado
Recurso
Prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 54/55, declarada as fls. 58, proferida nos autos da ação
de obrigação de fazer que dentre outras questões determinou que a ré
forneça ao autor o medicamento Mavenclad, na forma como prescrita
pelo médico que o acompanha, sob pena de mula diária de R$1.000,00,
até o limite de R$60.000,00.
Insurge-se a ré argumentando que não é obrigada a
custear medicamentos não previstos no rol da ANS, conforme previsão
do art. 10, VI da lei 9696/58, e pela normativas da agência reguladora.
Aduz que se verifica a presença de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. Sustenta que é necessário a concessão do efeito
suspensivo, pois comprovada a probabilidade do direito e inequívoca
demonstração da lesão grave e de difícil reparação que que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207823-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sofrer com o cumprimento da decisão, tendo em vista o elevado custo
do medicamento que deverá fornecer. Afirma que a caixa do
medicamento Mavenclad contendo um comprimido, custa em média
R$11.520,47, o que dificilmente poderá ser ressarcido pelo agravado.
Alega que a imposição do fornecimento do medicamento causaria
quebra do equilíbrio contratual instituído pela ANS, com risco sistêmico,
já que as garantias financeiras exigidas dos planos de saúde estão
baseadas nas coberturas obrigatórias, previstas no rol e naquilo que
livremente foi contratado, não se podendo estender a cobertura sem a
necessária contrapartida no valor dos prêmios. Relata que a quantia da
multa por descumprimento é desproporcional e excessiva, razão pela
qual requer o seu afastamento ou redução, pautando-se nos princípios
da razoabilidade proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem
causa.
Requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito
o provimento do recurso para afastar o fornecimento do medicamento,
bem como o afastamento ou redução da multa cominatória.
Negado o efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
Em consulta aos autos digitais de origem (processo
no 1071906-29.2020.8.26.0100), verifica-se que foi proferida sentença
(fls. 328/337), razão pela qual o presente agravo de instrumento
perdeu seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207823-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica